Tribunal: TJSP
Processo: 2055268-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo a autonomia patrimonial entre a executada e seus administradores – Alegação de abuso da personalidade jurídica por parte de seu sócio e necessidade de produção de provas financeiras e fiscais para a apuração da efetiva dilapidação patrimonial – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo a autonomia patrimonial entre a executada e seus administradores – Alegação de abuso da personalidade jurídica por parte de seu sócio e necessidade de produção de provas financeiras e fiscais para a apuração da efetiva dilapidação patrimonial – Não atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil – Falta de prova dos desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inexistência de bens que, por si só, não justifica a desconsideração – Decisão mantida – Recurso improvido.